Tribunal: STF
Processo: HC 185850
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: DECISÃO SOBRE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM SUBSTITUIÇÃO DE RELATOR: NORMA DO § 1º DO ART. 540 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE AOS DECLARATÓRIOS. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.